Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-57.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001744-57.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FERREIRA DA ROSA - CPF: 459.880.051-87 (RECORRIDO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ISAURA GURGEL DO AMARAL LEITE - CPF: 979.999.032-72 (RECORRENTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), MATHEUS DE SOUZA LUIS 05225963129 - CNPJ: 27.143.234/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001744-57.2019.8.11.0004 – Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças - MT.

RECORRENTES: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A).

ISAURA GURGEL DO AMARAL LEITE E NEW LIFE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS FERREIRA DA ROSA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INVASÃO EM VIA PREFERÊNCIAL – CULPA DO DEMANDADO CONFIGURADA – SEGURO CONTRA TERCEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E SEGURADO –
DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos materiais da parte contrária.

Segundo as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), o evento acidentário
pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem outras consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador de abalo emocional acentuado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento da importância de R
$ 2.261,00 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais),
a título de danos materiais, e a indenização no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, em decorrência dos danos ocasionados com a colisão dos veículos das partes litigantes.

Em suas razões recursais os recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A).

1.1. Da inexistência de danos morais.

1.2.
Da ausência de culpa do segurado.

2. Das razões recursais da parte recorrente ISAURA GURGEL DO AMARAL LEITE E NEW LIFE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.

2.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.2. Da inexistência de responsabilidade pelos danos materiais.

2.3. Da ausência de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A).

1.1.
Da inexistência de danos morais.

Entretanto, no que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, o acidente de trânsito é fato presumível a qualquer pessoa que trafega nas ruas urbanas (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) e por isso, sem outras consequências daí decorrentes, não há falar em abalo emocional acentuado.

1.2.
Da
ausência de culpa do segurado.

Rejeito tal tese recursal,
eis que o conjunto probatório formado nos autos evidencia que a segurada ao invadir a preferencial, expôs-se à colisão com o veiculo da parte recorrida, provocando o acidente.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ISAURA GURGEL DO AMARAL LEITE E NEW LIFE CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.

2.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória.

2.2.
Da inexistência de responsabilidade pelos danos materiais.

Rejeito tese recursal, isto porque, no caso, se trata de solidariedade estabelecida contratualmente, conforme atesta o Enunciado n.

º 82 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais do Brasil – FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 82 – Nas ações derivadas de acidentes de trânsito a demanda poderá ser ajuizada contra a seguradora, isolada ou conjuntamente com os demais coobrigados (XIII Encontro – Campo Grande/MS).

2.3.
Da ausência de danos morais.

Acolho tal pleito recursal, nos termos alinhavados no item 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar

improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021